Tribunal: TJSP
Processo: 1002596-18.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
DESPESAS HOSPITALARES. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE EM FACE DO HOSPITAL E CONDENAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AO CUSTEIO DAS DESPESAS. Sentença de improcedência da ação em relação ao hospital e de parcial procedência em relação à operadora do plano de saúde. Apelos das rés.
1. Solicitação de transferência do paciente a outro nosocômio credenciado pelo médico responsável pelo tratamento. Cobertura

Ementa:
DESPESAS HOSPITALARES. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE EM FACE DO HOSPITAL E CONDENAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AO CUSTEIO DAS DESPESAS. Sentença de improcedência da ação em relação ao hospital e de parcial procedência em relação à operadora do plano de saúde. Apelos das rés.
1. Solicitação de transferência do paciente a outro nosocômio credenciado pelo médico responsável pelo tratamento. Cobertura devida. Despesas de internação e medicamentos em nosocômio credenciado. Reembolso integral devido. Operadora do plano de saúde da autora que não foi condenada a custear a cirurgia cardíaca do paciente. Ausência de interesse recursal, nesse ponto.
2. Hospital que busca a condenação da operadora do plano de saúde do paciente ao custeio de cirurgia. Ausência de pretensão autoral nesse sentido. Falta de interesse recursal do nosocômio.
3. Recurso da corré AMIL desprovido, conhecido em parte; e recurso da corré ÍMPAR não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002596-18.2020.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A (HOSPITAL 9 DE JULHO) e AMIL
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
INTERNACIONAL
S/A,
é
apelada
SUSETE
FIGUEIREDO BACCHERETI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da corré AMIL conheceram em parte, e não conheceram do
recurso da corré ÍMPAR. V.U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002596-18.2020.8.26.0008 - JV 22659
2
VOTO No: 22659
APEL. No: 1002596-18.2020.8.26.0008
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A (HOSPITAL 9 DE JULHO) e
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
APDO. : SUSETE FIGUEIREDO BACCHERETI
DESPESAS
HOSPITALARES.
DECLARAÇÃO
DE
INEXIGIBILIDADE EM FACE DO HOSPITAL E
CONDENAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AO CUSTEIO
DAS DESPESAS. Sentença de improcedência da ação em
relação ao hospital e de parcial procedência em relação à
operadora do plano de saúde. Apelos das rés.
1. Solicitação de transferência do paciente a outro
nosocômio credenciado pelo médico responsável pelo
tratamento. Cobertura devida. Despesas de internação e
medicamentos em nosocômio credenciado. Reembolso
integral devido. Operadora do plano de saúde da autora que
não foi condenada a custear a cirurgia cardíaca do paciente.
Ausência de interesse recursal, nesse ponto.
2. Hospital que busca a condenação da operadora do plano
de saúde do paciente ao custeio de cirurgia. Ausência de
pretensão autoral nesse sentido. Falta de interesse recursal
do nosocômio.
3. Recurso da corré AMIL desprovido, conhecido em parte;
e recurso da corré ÍMPAR não conhecido.
Vistos.
Trata-se de “AÇÃO ORDINÁRIA C/C TUTELA
DE
URGÊNCIA”
(sic)
ajuizada
por
SUSETE
FIGUEIREDO
BACCHERETI em face de IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES
S/A (HOSPITAL 9 DE JULHO) e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S/A.
Às
fls.
116/117
foi
deferida
a
tutela
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002596-18.2020.8.26.0008 - JV 22659
3
urgência, para “determinar que a corré Impar Serviços Hospitalares
S/A (Hospital 9 de Julho) se abstenha de cobrar da autora [...] a conta
da fatura hospitalar no 22690915 (Atendimento no 4136661), bem
como se abstenha de promover a negativação do nome da requerente em
cartório de protesto ou órgãos de proteção ao crédito por conta do
débito discutido nos autos, não sendo veiculada nenhuma informação
restritiva em nome da requerente até o final da lide, sob pena de
aplicação de multa a ser arbitrada pelo juízo em caso de
descumprimento da ordem”.
Contra essa decisão interpôs a corré AMIL
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
INTERNACIONAL
S.A.
agravo
de
instrumento
(processo
no
2085667-22.2020.8.26.0000),
não
conhecido por decisão monocrática de minha relatoria (fls.
369/372).
Sobreveio
a
r.
sentença
(fls.
396/403),
disponibilizada no DJe de 03/08/2020 (fls. 408), que, após o
parcial acolhimento dos embargos de declaração opostos pela
corré ÍMPAR (fls. 404/407) pela r. decisão de fls. 409/410, julgou
a ação nos seguintes termos:
“Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I, do
Código
de
Processo
Civil,
JULGO
IMPROCEDENTES os pedidos formulados em face
de
IMPAR
SERVIÇOS
HOSPITALARES
S/A
(HOSPITAL 9 DE JULHO) e PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos em face de AMIL
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
INTERNACIONAL
LTDA, para condenar a corré a ressarcir à autora os
valores
de
R$
1.385,00
e
de
R$
12.780,98,
corrigidos pela Tabela do TJSP, desde o desembolso,
e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a
citação, bem como custear, diretamente junto ao
nosocômio, o importe de R$ 17.400,00 da quantia
ainda em aberto, no prazo máximo de 30 dias, a
contar
da
publicação
desta
sentença,
com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002596-18.2020.8.26.0008 - JV 22659
4
atualização monetária desde 30/12/2019 (fl. 90) e
juros moratórios a contar do termo final concedido
para pagamento voluntário (30 dias), sob pena de
ser
arbitrada
multa
cominatória
pelo
descumprimento, mantida a liminar quanto ao valor
aqui reconhecido.
Pela sucumbência da autora em relação ao corréu
IMPAR
SERVIÇOS
HOSPITALARES
S/A
(HOSPITAL
9
DE JULHO), condeno-a ao pagamento das custas, despesas
processuais e
honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o
valor atualizado da causa.
Diante da sucumbência recíproca em relação à AMIL
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
INTERNACIONAL
LTDA, condeno ambas ao pagamento de 50% das
custas e despesas processuais cada uma. Em relação
aos
honorários,
considerando
o
trabalho
desempenhado pelos causídicos, condeno a autora ao
pagamento dos honorários advocatícios no importe
de 10% sobre o proveito econômico obtido (valor
cuja inexigibilidade requereu mais o da indenização
por danos morais) ao patrono da ré e esta, por sua
vez, ao pagamento de 10% do valor da condenação
ao patrono da autora.”
Os embargos de declaração opostos pela autora
(fls. 412/416 e 418/419) foram rejeitados pelas r. decisões de fls.
417 e 420.
Inconformadas, apelam as rés.
Apelo da corré AMIL às fls. 423/437.
Alega que não pode ser condenada a reembolsar
despesas oriundas de cirurgia cardíaca à qual o paciente não se
submeteu.
Diz que a autora não logrou comprovar que
houve negativa de cobertura das despesas hospitalares do
paciente e que não havia indicação para a sua transferência a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002596-18.2020.8.26.0008 - JV 22659
5
outro nosocômio.
Afirma que o reembolso das despesas realizadas
pelos beneficiários de forma particular deve observar os limites
previstos no contrato.
Requer a reforma da r. sentença a fim de que a
ação seja julgada improcedente, “incluindo seja determinado se a
cirurgia foi ou não realizada para que seja possível discutir o débito
em aberto, não devendo essa operadora ser obrigada a custear o
reembolso da conta Hospitalar sem que constate a ocorrência da
cirurgia” (fls. 436).
Apelo da corré ÍMPAR Às fls. 440/446.
Aponta contradição na r. sentença, “já que na
fundamentação declarou que o procedimento cirúrgico cobrado pelo
nosocômio é absolutamente exigível (R$ 31.075,20), porém, na parte
dispositiva, condenou o plano de saúde a arcar tão somente com o valor
que a autora entende ser devido, ou seja, sem contar com o
procedimento cirúrgico (R$ 17.400,00)” (fls. 444).
Alega que “a presente demanda é uma AÇÃO
DECLARATÓRIA, de modo que não há óbice para que se declare que o
plano de saúde é responsável pelo pagamento INTEGRAL da dívida, e
não só por aquele requerido pela apelada” (fls. 445).
Requer a reforma da r. sentença a fim de que a
corré AMIL seja condenada a arcar com o pagamento integral da
fatura, no valor de R$ 31.075,20.
Os recursos foram regularmente processados,
recolhido o preparo pela corré AMIL (fls. 438 e 483/484).
Contrarrazões pela corré AMIL (fls. 450/459),
pela autora (fls. 460/467 e 467/471) e pela corré ÍMPAR (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002596-18.2020.8.26.0008 - JV 22659
6
474/480).
É o relatório.
A autora ajuizou a presente ação postulando a
declaração de inexigibilidade de valores advindos de cirurgia
cardíaca à qual seu marido teria sido submetido no Hospital
Nove de Julho (R$ 13.675,20), alegando que o procedimento não
teria sido realizado, bem como a condenação da corré AMIL a
arcar
com
as
despesas
de
transferência
(R$
1.385,00),
medicamentos (R$ 12.780,98) e internação (R$ 17.400,00) de seu
marido no nosocômio corréu, além de indenização por danos
morais.
A r. sentença julgou improcedente o pedido de
declaração de inexigibilidade formulado em face do nosocômio e
parcialmente procedente o pedido condenatório em face da
operadora do plano de saúde, condenando-a a arcar com os
custos de transferência, medicamentos e internação do paciente,
contra o que se insurgem os réus.
1
APELO DA CORRÉ AMIL
Inicialmente, a corré AMIL alega que não pode
ser compelida a arcar com os custos da transferência do paciente
do Hospital Carlos Chagas ao Hospital 9 de Julho.
Ocorre
que,
havendo
solicitação
de
transferência do paciente pelo médico responsável pelo seu
tratamento no nosocômio de origem (fls. 59), é devido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002596-18.2020.8.26.0008 - JV 22659
7
reembolso das despesas suportadas pela autora para a
transferência de seu marido para o Hospital 9 de Julho pela corré
AMIL, mormente porque o nosocômio ao qual o paciente foi
transferido é igualmente integrante da rede credenciada do seu
plano de saúde.
A alegação da operadora de que não recusou a
cobertura das despesas suportadas pela autora com o tratamento
de seu marido é inverossímil, eis que não é crível que a
consumidora optasse por arcar com as despesas hospitalares
realizadas em estabelecimentos credenciados sem previamente
requerer a sua cobertura junto à operadora do seu plano de
saúde. Posto que assim não fora, como a corré AMIL sustentou
nestes autos a ausência de recomendação técnica para a
transferência do marido da autora para o Hospital 9 de Julho, é
razoável concluir que a solicitação administrativa foi ou, ainda
que não tenha sido realizada, teria sido negada.
Outrossim, restou incontroverso que o Hospital
9 de Julho é integrante da rede credenciada do plano de saúde da
autora, de modo que era mesmo devido o reembolso/custeio
integral das despesas por ela suportadas com o tratamento de
seu marido naquele nosocômio (transferência, medicamentos e
internação).
No tocante aos valores relativos à “cirurgia
cardíaca” ao qual o marido da autora teria sido submetido no
Hospital 9 de Julho (R$ 13.675,20), observa-se que a r. sentença
não atribuiu à corré AMIL o dever de custeio dessas quantias.
Com efeito, a autora havia requerido tão
somente a declaração de inexigibilidade desse valor em face do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002596-18.2020.8.26.0008 - JV 22659
8
nosocômio, alegando que esse procedimento não havia sido
realizado. O pedido foi rejeitado pelo juízo a quo, contra o que
não se insurgiu a autora. Contudo, à míngua de pedido
subsidiário de condenação da operadora do plano de saúde ao
custeio do procedimento, a r. sentença não versou sobre essa
questão.
Assim sendo, falta interesse recursal à corré
AMIL para buscar a reforma da r. sentença a fim de que seja
reconhecida a ausência do dever de cobertura da “cirurgia
cardíaca” à qual o marido da autora teria sido submetido.
2
APELO DA CORRÉ ÍMPAR
A corré ÍMPAR busca a reforma da r. sentença a
fim de que a corré AMIL seja condenada a custear a “cirurgia
cardíaca” à qual o marido da autora teria sido submetido, no
valor de R$ 13.675,20.
Ocorre
que,
como
visto,
a
autora
havia
postulado, na petição inicial, tão somente a declaração de
inexigibilidade desses valores alegando que o procedimento não
havia sido realizado; não formulou, contudo, pedido subsidiário
de condenação da operadora do plano de saúde ao custeio de tais
despesas.
Por esse motivo, tendo sido reconhecida a
realização do procedimento, o juízo a quo rejeitou o pedido
declaratório deduzido em face do nosocômio e condenou a
operadora do plano de saúde tão somente ao custeio das
despesas reconhecidas pela autora (R$ 17.400,00), de modo que o
valor remanescente da nota fiscal no valor de R$ 31.075,20
ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002596-18.2020.8.26.0008 - JV 22659
9
seja, R$ 13.675,20 -, deveria ser custeado pelo paciente, não
havendo que falar em contradição.
O fato de se tratar de ação declaratória não
afasta a aplicação do princípio da congruência ou adstrição, a
permitir que o julgador pudesse condenar a operadora do plano
de saúde ao custeio de despesas sem que esse pedido fosse
formulado pela parte autora.
Carece, portanto, a corré ÍMPAR de interesse
recursal para buscar a condenação da corré AMIL ao custeio das
despesas
da
cirurgia
do
paciente,
não
comportando
conhecimento o seu recurso.
3
DISPOSITIVO Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento a recurso da corré AMIL, conhecido em parte; e não
se conhece do recurso da corré ÍMPAR.
O presente apelo foi interposto sob a égide do
atual CPC, que determina o arbitramento de honorários
advocatícios em recurso (art. 85, § 1°, CPC). Assim, majoro os
honorários advocatícios devidos pela corré AMIL para os
patronos dos autores em 10% para 15% do valor da condenação,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Deixo de condenar a corré
IMPAR ao pagamento de honorários recursais, eis que não houve
condenação nesse sentido na r. sentença e o seu recurso sequer
foi conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002596-18.2020.8.26.0008 - JV 22659
10
MARY GRÜN
Relatora